Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Por meio da petição de ID 69603565 o patrono da parte embargada, CENTRO AUTOMOTIVO DELPHI CAR LTDA – ME., reporta a renúncia do mandato, juntando cópia da notificando encaminhada e recebida pelo outorgante (ID 69603579), em cumprimento ao disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, o embargado, CENTRO AUTOMOTIVO DELPHI CAR LTDA – ME, para, em 15 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Retire-se o processo da pauta de julgamento designada na certidão de ID 690099161. Publique-se. Intime-se.